Tribunal: TJPA
Processo: 0015108-15.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO AO ACÃRDÃO NÂ°. 212.976 â ROUBO QUALIFICADO â ALEGA OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA â INOCORRÃNCIA â VIDE SÃMULA 582, DO STJ â AUSÃNCIA DE OMISSÃO â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 212.976 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0015108-15.2013.8.14.0401
EMBARGANTE: ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PEOCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 212.976 - ROUBO QUALIFICADO - ALEGA OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - VIDE SÚMULA 582, DO STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO -

EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 212.976 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0015108-15.2013.8.14.0401
EMBARGANTE: ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PEOCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL,
por meio dos advogados constituídos, interpôs Embargos de Declaração, contra o Acórdão n° 212.976, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Alega a embargante, através de seu causídico, que o Acórdão ora impugnado foi omisso no tocante a causa de diminuição disposta no artigo 14, II, do CP, já que não se manifestou quanto a fundamentação da causa de diminuição referente a tentativa no crime de roubo qualificado, consoante estabelecido pelo artigo 59, do CP.

Requer por esses motivos, que seja sanada a omissão, modificando a decisão ora guerreada.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo acolhimento do presente Recurso, para aplicar a causa de diminuição de pena, disposta no artigo 14, II, do CP, redimensionando a pena aplicada.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise dos autos verifico que embora conste na parte dispositiva da sentença condenatória que a condenação se daria pelo artigo 157, §2°, II, c/c artigo 14, II, do CP, entendo como um erro de digitação, uma vez que da denúncia se extrai que:
¿(...) no dia 29/06/2013, por volta das 15h, Maria das Graças Monteiro Cardoso, Josielen Penin Freitas e Cely do Socorro Gurjão e Silva, ora vítimas, estavam próximo ao CENTUR, na Tv. Rui Barbosa, entre Av. Gentil Bitencourt e Av. Conselheiro Furtado, quando ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL, ora denunciado, e seu comparsa menor de idade Reginaldo Lobato da Conceição, anunciaram assalto. Durante a ação criminosa o denunciado e seu comparsa utilizaram uma arma de fogo de brinquedo que muito se assemelhava com uma arma de fogo verdadeira, com a qual ameaçaram ceifar a vida das vítimas para conseguir subtrai suas bolsas, a qual continha valores em dinheiro, objetos e documentos pessoais. Uma vez consumado o delito, os elementos evadiram-se do local. Desesperadas, as vítimas começaram a gritar por socorro, sendo atendidas por alguns populares que passavam pelo local, que imediatamente, começaram a perseguir o denunciado e seu comparsa, detendo-as a alguns metros do local do roubo. Irresignados com a atitude criminosa dos meliantes, alguns populares começaram a linchá-los, ocasião em que uma viatura da Polícia Militar passava pelo local, percebeu o que estava acontecendo e interveio, dispersando os populares e detendo em flagrante delito o denunciado e seu comparsa, conseguintemente conduzindo-os à Central de flagrantes de São Brás. As vítimas conseguiram recuperar seus pertences subtraídos pelo denunciado e seu comparsa.¿

Da sentença condenatória, a tese de roubo consumado foi devidamente fundamentada, quando o magistrado assim consignou:
¿(...) A conduta imputada ai acusado configurou o delito na modalidade consumada, pois, muito embora tenha sido imediatamente preso, constata-se pelas provas produzidas na instrução processual que o réu teve o objeto em suas mãos, invertendo a posse e a tendo como sua, ainda que por curto intervalo de tempo. Conforme depoimentos colhidos na instrução processual, a res furtiva sair da esfera de vigilância das vítimas, ou seja, o acusado obteve a posse tranquila e incontestável sobre a coisa subtraída. Portanto, a conduta restou caracterizada na modalidade consumada
,
conforme previsão do artigo 14, I, do CPB.¿

Vê-se, portanto, que o juízo
a quo
fundamentou perfeitamente as razões de não ter reconhecido a tentativa do crime ora em questão. Ademais, em nenhum momento isso foi questionado quando do recurso de apelação.

É sabido que que o momento consumativo deste crime, é quanto a
res furtiva
é subtraída, independente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO MP. RECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. PROVIMENTO. 1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é a inversão da posse do bem, mesmo que não seja pacífica, e por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(2019.02291219-64, 204.954, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, Publicado em 2019-06-10)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão 212.976 em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 21 de outubro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA